Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, em síntese, declarar o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, exclusivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do autor, policial militar reformado, à isenção/redução da contribuição previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 24-E do Decreto-Lei no 667/1969 prevê que o sistema de proteção social dos militares dos estados, do DF e dos territórios é regulado por lei específica do ente federativo, que deve estabelecer o modelo de gestão, direitos e formas de custeio, enquanto seu parágrafo único dispõe: “Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos”. No mesmo sentido, a Constituição Federal diferencia o regime jurídico dos militares em relação ao dos servidores civis (artigos 42, § 1o e 142, § 3o, VIII da CF/1988).
4. Outrossim, na ADI no 5801/DF, foi declarada a constitucionalidade do artigo 1o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que dispõe: “Os militares e os policiais civis do Distrito Federal, pelas peculiaridades dispostas na Constituição Federal e na Lei Federal no 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal, terão regulamentação no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal definida em lei complementar específica”.
5. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências, e trata da possibilidade de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária em caso de doença incapacitante do servidor distrital (artigos 61, § 1o, e 18, § 5o), não se aplica aos militares, os quais são regidos pela Lei no 10.486/2002. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1994224, 0705542-98.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025.
6. Importa destacar que os militares não contribuem para a previdência social, mas sim para a pensão militar (artigo 28, I, da Lei no 10.486/2002), inexistindo previsão que autorize a isenção ou a redução da contribuição previdenciária, conforme artigo 24-C do Decreto-Lei no 667/1969: “Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. A despeito da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 24-C do Decreto-Lei no 667/1969 no julgamento do Tema no 1.177 do STF, por invasão da competência legislativa dos estados quanto à fixação de alíquotas previdenciárias aos militares estaduais, essa decisão não é aplicável ao Distrito Federal, cuja organização da polícia civil, militar e corpo de bombeiros militar do DF é de competência da União (artigo 21, XIV, da CF/1988), sendo válida a aplicação do dispositivo legal para o regime previdenciário dos militares do DF (TJDFT, Acórdão no 1700064, 0705742-70.2022.8.07.0018, Rel.a Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/05/2023).
7. Ademais, não se mostra possível a aplicação do princípio da isonomia para estender ao autor o benefício previsto na Lei Complementar Distrital no 769/2008, porquanto se trata de hipótese de desoneração tributária, sujeita à legalidade tributária (artigo 150, § 6o da CF/1988). Segundo o entendimento do STF: “sob o pretexto de tornar efetivo o princípio da isonomia tributária, não pode o Poder Judiciário estender benefício fiscal sem que haja previsão legal específica” (STF, RE no 630.137, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/03/2021; STF, RE no 405.579/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 01/12/2010). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 74408274). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor econômico obtido com o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 667/1969, art. 24-C, 24-E; CF/1988, art. 21, XIV, 42, § 1o e 142, § 3o, VIII; 150, § 6o; LC no 769/2008, art. 1o, § 2o; 61, § 1o e 18, § 5o; Lei no 10.486/2002, art. 28, I
Jurisprudência relevante citada: ADI no 5801/DF; TJDFT, Acórdão no 1994224, 0705542-98.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1700064, 0705742-70.2022.8.07.0018, Rel.a Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/05/2023; STF, RE no 630.137, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/03/2021; STF, RE no 405.579/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 01/12/2010.